Tribunal: TJSP
Processo: 1060660-85.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2018-05-17

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO – AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE – Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no 82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do "writ" – Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado – Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea "b", da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE), para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período quinquenal anterior à impetração do mandado de segurança coletivo) – Pedido do autor procedente - Sentença mantida.
TEMA 810 STF – Juros e correção monetária – Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária: aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário – Condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) – Índices fixados em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE 870.947/SE.

Recurso de apelação e reexame necessário não providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000362511
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Reexame Necessário
no 1060660-85.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUIZO EX OFFÍCIO, é apelada RAQUEL
ANTERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário, com observação. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BANDEIRA LINS
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR.
São Paulo, 17 de maio de 2018.
Ponte Neto
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
2
VOTO No 13.837
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1060660-85.2017.8.26.0053
APELANTE : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRENTE : JUÍZO EX OFFÍCIO
APELADA : RAQUEL ANTERO
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SERVIDOR
ESTADUAL

MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO - ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE
SÃO PAULO AFAM - INCORPORAÇÃO DO ALE
Julgamento do Recurso Extraordinário no 573.232 (Tema no
82) - Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido
no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos
efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração
do “writ”
Possibilidade - Associação que possui
legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto
processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou
classe
Irrelevância
do
momento
de
associação
-
Desnecessidade de autorização especial expressa de cada
associado Inteligência dos art. 5o, inc. LXX, alínea “b”,
da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 -
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE),
para todos os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP,
Adicional de Tempo de Serviço e Sexta- Parte (período
quinquenal anterior à impetração do mandado de
segurança coletivo)
Pedido do autor procedente -
Sentença mantida.
TEMA 810 STF
Juros e correção monetária

Condenações decorrentes de relação jurídico-tributária:
aplicam-se os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública remunera seu crédito tributário Condenações
não tributárias impostas à Fazenda Pública: incidem os
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei
no. 11.960/09; e correção monetária pelo Índice de Preços
ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) Índices fixados
em conformidade com o que foi decidido pelo STF, no RE
870.947/SE.
Recurso de apelação e reexame necessário não providos,
com observação.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
RAQUEL ANTERO, Policial Militar em face da FAZENDA PÚBLICA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
3
ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando condenar a ré a Incorporação do
Adicional de Local de Exercício (ALE) ao Salário Base (Padrão), para todos
os fins legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de Tempo de
Serviço e Sexta-Parte, dos seus vencimentos, do período quinquenal
anterior a 25/06/2012 (data da impetração do mandado de segurança
coletivo, processo n.o 0027112-62.2012.8.26.0053), com juros e correção
monetária, declarando-se a natureza alimentar da verba.
A r. sentença de fls. 118/121, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido, para condenar a ré a pagar os
atrasados (contados retroativamente à data da impetração do mandado de
segurança), corrigidos pela Tabela Prática a partir da data em que se
tornaram devidos. Os juros serão estimados da citação na forma da Lei
11.960/09. Determinou que a ré respondesse também pelo pagamento das
custas e de honorários, fixados em 10% do valor da condenação.
Determinou, ainda, o reexame necessário.
Inconformada apelou a Fazenda do Estado de
São Paulo (fls. 123/143), alegando, inicialmente, a não vinculação à decisão
proferida junto à 7a Vara da Fazenda Pública; ausência de interesse jurídico,
com pedido de extinção do processo; prescrição pelo princípio da actio nata;
que o autor não demonstrou ser filiado à Associação referida na petição
inicial na época da impetração do Mandado de Segurança Coletivo e nem
terem dado expressa autorização para a impetração. No mérito, afirma a
ocorrência da prescrição e a improcedência da ação. Alega que não há no
título executivo a determinação para incorporação ao vencimento padrão (no
singular) como pretende a parte recorrida. Subsidiariamente, requer seja
reconhecido o prazo prescricional pela metade do tempo, nos termos do art.
9o do Decreto 20.910/32. Requer a incidência integral da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões apresentadas às fls. 148/157.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
4
2.
Inicialmente
observo
que
o
Recurso
Extraordinário no 573.232/SC julgou Tema de repercussão geral enunciado
nos seguintes termos: “82 - Possibilidade de execução de título judicial,
decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa,
por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não
obstante haja previsão genérica de representação dos associados em
cláusula do estatuto”. (grifo nosso).
Ocorre que a demanda em tela não trata de ação
ordinária coletiva, mas sim de mandado de segurança coletivo ajuizado por
associação, de modo que a legitimidade da propositura da demanda advém
do art. 5o, LXX, alínea b, da CRFB, que não foi objeto de análise da
mencionada repercussão geral, conforme, por sinal, destacou o Ministro
MARCO AURELIO, Relator designado para redigir o acórdão:
“Presidente, se entendermos que as associações se
igualam aos sindicatos, atribuiremos ao Legislador
constituinte a inserção não apenas de palavras, mas
de
preceitos
inócuos
na
Constituição
Federal.
Partiremos para igualar o que previsto no inciso XXI
do artigo 5o com o que se contém no inciso LXX. Aqui,
sim,
tem-se
o
abandono
da
exigência
da
representação retratada numa autorização expressa,
no que se previu:
Art. 5o (...)
LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser
impetrado por:
(...)
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano (...).
Mas para essa ação específica, mandamental. Não
ação ordinária de cobrança, como tivemos, e que
desaguou no título executivo que se quer estender a
quem não foi mencionado na inicial como beneficiário,
ou seja, em relação...”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
5
Logo, o caso dos autos, por se tratar de Mandado
de Segurança Coletivo e não de ação de conhecimento, não se coaduna
com o objeto da lide julgada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
3. Cabe consignar, também, que após pesquisa
junto ao sítio virtual do E. TJSP, em relação ao Agravo de Instrumento no
2091623-58.2016.8.26.0000 foi verificado que em 29/01/2018 houve
despacho inadmitindo tanto o recurso especial como recurso extraordinário,
pelo Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, deste
E. Tribunal de Justiça.
Com efeito, não se verifica, via de regra, qualquer
óbice ao normal andamento da ação de cobrança, ainda que na pendência
de julgamento dos recursos referentes à inadmissão de recurso especial e
recurso extraordinário, especialmente porque não consta lhes terem sido
atribuído efeito suspensivo.
Diante de tal cenário, incabível a suspensão da
ação de cobrança, não podendo conferir a referidos recursos
suspensividade que não lhes é inerente, devendo assim prosseguir-se a
presente ação.
4. Respeitado o entendimento contrário, entendo
que a ação de cobrança é o meio adequado para a cobrança das diferenças
vencidas, referentes aos cinco anos anteriores à impetração de Mandado de
Segurança que concedeu o direito aos apelantes.
O direito do apelante foi reconhecido no Mandado
de Segurança Coletivo transitado em julgado, Processo No
0027112-62.2012.8.26.0053, da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
São Paulo.
Ressalto que o Mandado de Segurança não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
6
substitui a Ação de Cobrança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF:
Súmula 269 do STF: “O mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança.”
Súmula 271 do STF: “Concessão de mandado de
segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação
a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.”
Assim, a ação de cobrança é o meio adequado
para receber valores atrasados anteriores à impetração do Mandado de
Segurança.
Pois bem.
As parcelas do adicional referentes ao período de
cinco anos que antecedeu a impetração do “writ” não estão parcialmente
prescritas.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
A
propósito,
anote-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido
de que a impetração do mandado de segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de cobrança que visa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
7
pagamento das parcelas referentes ao quinquênio que
antecedeu a propositura do writ. Precedentes: AgRg
no REsp 1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no
Ag 1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, Dje 12/4/2010; AgRg no Ag 1.258.457/PA, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 17/11/2011.
2. No caso concreto, a decisão proferida no mandado
de segurança transitou em julgado em 27 de abril de
2004 e a ordinária de cobrança foi proposta em 16 de
novembro de 2004, antes, portanto, de decorridos
cinco anos do julgamento do mandamus, razão pela
qual não há falar em prescrição.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
250182 / CE Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES
j. 27/03/2014).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17.06.2015
(fls. 27) e a presente ação foi ajuizada em 14.12.2017, antes, portanto, de
superado o lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do
Decreto n.o 20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que
recomeça a correr, depois de interrompida.
5. Também, cumpre salientar que os limites
subjetivos da coisa julgada material formada na ação mandamental coletiva
não restringem a eficácia do julgado somente àqueles servidores que eram
associados da então impetrante no momento da impetração.
A inclusão de beneficiários, sem autorização
expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de
associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança
coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5o, LXX,
“b”, da CF/1988.
Isto porque, diversamente do que ocorre com as
ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5o, da
Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante
dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
8
em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no
inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5o, há verdadeira substituição
processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de
substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.
O E. Supremo Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, por meio da súmula n° 629, de que:
“A impetração de mandado de segurança coletivo
por entidade de classe em favor dos associados
independe da autorização destes.”.
Portanto, sequer há necessidade de autorização
específica por parte de cada associado, entendimento este sufragado no
Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA
Agravo
regimental
no
recurso
extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança
coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização
expressa
dos
associados.
Relação
nominal.
Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a
jurisprudência desta Corte de que as associações,
quando impetram mandado de segurança coletivo em
favor de seus filiados, atuam como substitutos
processuais, não dependendo, para legitimar sua
atuação em Juízo, de autorização expressa de seus
associados, nem de que a relação nominal desses
acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado
no julgamento do MS no 23.769/BA, Tribunal Pleno,
Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental
não provido.
(STF - RE 501953 AgR/DF Rel. Min. Dias Toffoli)
Reputo igualmente inexistir limitação temporal
para que os interessados se beneficiem dos efeitos advindos da concessão
da segurança, devendo esta favorecer inclusive aqueles servidores inativos
que se afiliaram à associação posteriormente.
Nesta esteira, inclusive, vem decidindo o Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
9
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE
ATIVIDADE DO CICLO DE GESTÃO. CGC. DECISÃO
EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITES
SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AFILIADOS ÀS
ENTIDADES IMPETRANTES APÓS A DATA DA
IMPETRAÇÃO.
DIREITO
GARANTIDO
DA
CATEGORIA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
FUNDAMENTOS NOVOS NÃO FORAM CAPAZES
DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. Agravo
regimental improvido”.
(STJ - AgRg no REsp 910.410/DF
Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior)
Nesse contexto, forçoso concluir que o decisum
que concede a ordem pleiteada no mandado de segurança coletivo possui
eficácia subjetiva ampla, ultra parte, de forma que alcança não apenas os
associados anteriores à impetração do writ, como também todos aqueles
que se associarem posteriormente.
6. Respeitado entendimento em contrário, as
parcelas do adicional referentes ao período de cinco anos que antecedeu a
impetração do “writ” não estão parcialmente prescritas.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança coletivo interrompeu a prescrição das parcelas vencidas no lustro
que antecedeu aquela ação, voltando a fluir o prazo prescricional a partir do
trânsito em julgado da decisão que concedeu a ordem.
A
propósito,
anote-se
o
entendimento
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido
de que a impetração do mandado de segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional para o
ajuizamento da ação de cobrança que visa o
pagamento das parcelas referentes ao quinquênio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
10
antecedeu a propositura do writ. Precedentes: AgRg
no REsp 1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no
Ag 1.248.177/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, Dje 12/4/2010; AgRg no Ag 1.258.457/PA, Rel.
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe 17/11/2011.
2. No caso concreto, a decisão proferida no mandado
de segurança transitou em julgado em 27 de abril de
2004 e a ordinária de cobrança foi proposta em 16 de
novembro de 2004, antes, portanto, de decorridos
cinco anos do julgamento do mandamus, razão pela
qual não há falar em prescrição.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp
250182 / CE Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES
j. 27/03/2014).
No caso em tela, o trânsito em julgado da decisão
que concedeu a ordem no mandado de segurança ocorreu em 17.06.2015 e
a presente ação foi ajuizada em 14.12.2017, antes, portanto, de superado o
lapso prescricional, contado conforme a regra do artigo 9o, do Decreto n.o
20.910/32, que reduz pela metade o prazo da prescrição que recomeça a
correr, depois de interrompida.
7. No mérito, sem razão a apelante.
Anoto
que
descabe
qualquer
manifestação
quanto à legalidade ou constitucionalidade da extensão da incorporação do
ALE sobre os vencimentos/proventos integrais, em razão de coisa julgada,
pois a matéria restou devidamente apreciada nos autos do Mandado de
Segurança 00271112.62.2012.8.26.0053, impetrado pela Associação Fundo
de Auxílio Mútuo dos Policiais Militares do Estado de São Paulo - AFAM.
O V. Acórdão executado foi claro ao “condenar a
ré a incorporar o Adicional de Local de Exercício (ALE) aos vencimentos dos
associados da apelante, para todos os efeitos legais, bem como para
condenar o apelado ao pagamento das diferenças decorrentes do novo
cálculo sobre as prestações vencidas” (fls. 56/63), sendo certo, ainda que o
pedido inicial foi expresso ao pleitear a incorporação do Adicional de Local
de Exercício - ALE, ao salário base (padrão) para todos os fins legais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
11
inclusive para a incidência sobre os quinquênios, sexta-parte, Regime
Especial de Trabalho Policial (RETP) e outras verbas que compõem os
vencimentos.
Assim, não há como se restringir a incidência do
ALE em razão da coisa julgada.
No mais, deve o exame desta lide restringir-se
exclusivamente a outros aspectos da restituição dos valores pretéritos
relativos ao período anterior à impetração do Mandado de Segurança
Coletivo.
Considerando que o mandamus que reconheceu
o direito ora em discussão aos servidores militares foi ajuizado em 25 de
junho de 2012 (fls. 28), conclui-se que o autor faz jus ao percebimento do
montante vencido dentro do período quinquenal, isto é, a partir do ano de
2007.
Nos termos do artigo 230, do Novo Código de
Processo Civil, e em razão dos mesmos fundamentos supra, de rigor se
considerar que a requerida foi igualmente constituída em mora quanto às
parcelas ora cobradas no momento em que a autoridade coatora foi
devidamente notificada nos autos do mandado de segurança coletivo.
Desse modo, os valores atrasados são devidos
desde o quinquênio que antecedeu à impetração da ação mandamental.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO.
COBRANÇA.
VERBAS
RECONHECIDAS EM MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
ANTERIORMENTE
IMPETRADO.
PRESTAÇÕES
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. (...). PRESCRIÇÃO.
Inocorrência.
Objeto
da
ação
de
cobrança.
Recebimento de reflexos patrimoniais pretéritos à
impetração do writ. Hipótese de interrupção do prazo
prescricional no momento da impetração, voltando a
fluir somente após o trânsito em julgado da decisão
proferida na ação mandamental. Trânsito em julgado
da ação mandamental aos 25.04.2013 (fl.124) e
ajuizamento da ação de cobrança em 10.12.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
12
Manejo da ação de cobrança antes de transcorrido
metade do prazo quinquenal. Sobrevivência da
pretensão. Inteligência do art. 9o do Decreto n.
20.910/32 e da Súmula 383 do STF. Exceção
substancial
afastada.
Anulação
da
sentença.
Aplicação do artigo 515, § 3o, CPC. Matéria de direito
que autoriza o julgamento imediato pela instância
superior.”
(Apelação no 1028682-61.2015.8.26.0053, Rel. Des.
José Maria Câmara Junior, j. aos 28.07.2016);
“PROCESSUAL CIVIL COBRANÇA
SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA
SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS. DIREITO
RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DIFERENÇAS
PRETÉRITAS.
LEGITIMIDADE.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(...).2.
A
prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a
correr, por dois anos e meio, a partir do ato
interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco
anos, embora o titular do direito a interrompa durante
a primeira metade do prazo (Súmula 383 do STF).
Ação
de
cobrança
ajuizada
dentro
do
prazo
prescricional restante”.
(Apelação 1022642-63.2015.8.26.0053, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. 27.07.2016).
Assim, o autor tem direito às parcelas em atraso
do Adicional de Local de Exercício, que deverão ser pagas com correção
monetária e juros, respeitada a prescrição quinquenal, considerado o
período de cinco anos que antecedeu a impetração do mandado de
segurança.
O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no writ, pois é o
momento em que, nos termos do art. 240 do Novo Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a constituição em mora do
devedor.
Igualmente por força de lei, as diferenças em
atraso sofrerão descontos (previdenciário e de imposto de renda), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
13
momento do levantamento dos valores, de acordo com as alíquotas
originalmente correspondentes, mês a mês
o que abrange, portanto,
eventual faixa de isenção , conforme consolidado pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, inclusive por recurso repetitivo (STJ, 2a Turma, AgRg no REsp
1278624/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/02/2012; 1a Seção, REsp
1118429/SP
recurso repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, j.
24/03/2010).
8. Quanto aos juros e correção monetária, em
conformidade à Tese 810 da repercussão geral decidida pelo E. STF no RE
870.947/SE, que tem os seguintes termos:
a)
(...);
b)
Quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta
de
poupança
é
constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09; e
c)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.
d)
Reconhecida a inconstitucionalidade da
aplicação da Taxa Referencial TR à correção
monetária, como bem ressaltou Excelentíssimo
Ministro do STF Luiz Fux, a fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Reexame Necessário no 1060660-85.2017.8.26.0053 -
14
guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar
a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425,
entendo que devam ser idênticos os critérios para
a correção monetária de precatórios e condenações judiciais
da Fazenda Pública.
Naquela oportunidade, o STF assentou que, após
25.03.15,
todos
os
créditos
inscritos
em
precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E),
aplicando-se tal índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer
que seja o ente federativo de que se cuide.
No mais, aplicam-se as futuras modulações a
serem eventualmente feitas pelo E. STF.
9. Por fim, não sendo dado provimento ao recurso
de apelação da requerida, condeno a FESP ao pagamento dos honorários
advocatícios recursais em mais 5% do valor da condenação, devidamente
atualizado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, corrigidos da data do
acórdão.
10.
Considera-se
questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso
de apelação da FESP, bem como ao reexame necessário, com observação
em relação à aplicação do Tema no 810 do E. STF
PONTE NETO
Relator